Tribunal: TJSP
Processo: 1004855-36.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU e Taxa de Remoção de Lixo – Exercício de 2019 – Pretensão de reconhecimento de nulidade de decisão administrativa que deixou de apreciar a prova e os princípios do contraditório e da ampla defesa na conclusão do julgamento – Descabimento – O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante justamente a independência e autonomia da autoridade

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU e Taxa de Remoção de Lixo – Exercício de 2019 – Pretensão de reconhecimento de nulidade de decisão administrativa que deixou de apreciar a prova e os princípios do contraditório e da ampla defesa na conclusão do julgamento – Descabimento – O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante justamente a independência e autonomia da autoridade administrativa, cabendo ao judiciário nesta fase examinar apenas o plano da estrita legalidade, de sorte que a ele é defeso impor ou criar procedimento não previsto na legislação municipal que trata desde a estrutura até o procedimento administrativo no âmbito de sua competência – Sentença que denegou a segurança mantida – Recurso improvido.